Tribunal: TJDFT
Processo: 0713456-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MÉRITO. ATRASO DE IMÓVEL AQUIRIDO NA PLANTA. ÁREA COMUM. MOROSIDADE. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. REPARAÇÃO DA MORA. INVERSÃO DE CLÁUSULA MORATÓRIA. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE EM EXAME. DANOS MORAIS. REJEIÇÃO. ALTERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DAS REQUERIDAS. INAPLICABILIDADE.
1. Tendo em vista a inovação de parte da matéria do apelo interposto pelas rés e a não demonstração de que deixaram de fazê-lo por motivo de força maior, deve ser afastado o capítulo do recurso que evidencie a inovação de tese jurídica, por configurar supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, contraditório e da ampla defesa, à luz dos artigos 141 e 1.014 do CPC.
2. Não há se falar em nulidade por negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação se a sentença resolveu as questões submetidas a julgamento forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao convencimento do julgador.
3. A ausência de previsão contratual específica a respeito do prazo de entrega das áreas comuns do empreendimento ou mesmo a previsão escalonada sem marco temporal para a sua conclusão mostra-se abusiva e viola o princípio da informação adequada ao consumidor, tendo em vista que, além de não oportunizar o conhecimento prévio do seu conteúdo, deixa à margem do fornecedor a liberalidade do cumprimento da entrega. Precedentes.
4. Descabe o pedido de inversão da cláusula moratória prevista sobre o valor total do imóvel se há penalidade específica prevista no contrato para a hipótese de morosidade na entrega da unidade imobiliária, devendo esta ser observada para a hipótese de intempestiva entrega da área comum.
5. O juiz poderá reduzir a cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte e a penalidade se mostrar excessiva, de acordo com o artigo 413 do Código Civil.
6. O curto período de atraso na entrega do imóvel adquirido na planta não enseja indenização a título de danos morais. E mesmo em relação à área comum, em que os adquirentes argumentam abalo psíquico por não constar no condomínio certos itens, tais como clausura na entrada e saída de veículos e a pista de caminhada/cooper, esses fatos, por si só, não configuram violação aos direitos da personalidade capazes de gerar danos morais, se inserindo no cotidiano das relações comerciais.
7. Repele-se o pedido de modificação da sucumbência em benefício da parte ré, se a sua situação processual é agravada em sede de apelação.
8. Apelação das Rés parcialmente conhecida e, nesta parte, não provida. Recurso dos Autores parcialmente provido. Sentença reformada.